Tribunal: TJDFT
Processo: 0703197-23.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação possessória. Verifica-se, no caso, que o recurso foi protocolado além do prazo legal. O Recorrente justifica que teve um incômodo de saúde no dia do vencimento do prazo e juntou uma declaração assinada por um médico de uma clínica de transplante capilar. A superação do prazo poderia se dar caso se tivesse comprovado um incômodo de saúde que impossibilitasse o exercício profissional, o que não ocorreu, inclusive pela falta de indicação da enfermidade. Conforme certificação da Secretaria, a publicação ocorreu no dia 22/08/2024, mas houve registro no sistema de ciência da parte autora no dia anterior, 21/08/2024, ou seja, houve ciência inequívoca da parte recorrente nessa data. Nos termos da Res.12 TJDFT de 17/08/2017: “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO DA PARTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Basta uma singela leitura da decisão para se convencer de que está suficientemente fundamentada acerca da intempestividade do recurso. 2. O peticionamento nos autos revela sem sombra de dúvida de que a parte teve ciência do ato decisório, daí porque desde então deveria ter interposto o agravo de instrumento. 3. À míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão ora agravada, não se vislumbram razões para se alterar o posicionamento. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1836502, 07429605520238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 6. O Provimento 12, de 17 de agosto de 2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico nas unidades judiciais de primeira instância, determina que o Diário de Justiça Eletrônico são é o meio oficial para a intimação das partes, salvo se, em momento anterior ao da publicação, houver demonstração de ciência inequívoca do teor da decisão, nos termos dos arts. 43, 45 e 60. Nesta situação, a ciência no sistema ou o seu registro automático só terão validade se forem anteriores à publicação oficial no DJe ou, obviamente, caso ela não exista nos autos eletrônicos; do contrário, são irrelevantes para a contagem do prazo. Se assim não for, admitir-se-á a possibilidade a manipulação do prazo processual pelas partes, bem como a inutilidade dos atos oficiais do juízo.” (Acórdão 1757009, 07283672120238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 4o da Lei 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, a comunicação eletrônica dos atos processuais tem como regra geral a publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 2. Na hipótese de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJE, exceto quando a ciência ocorrer antes da publicação (art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT). 3. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do agravado embargante, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 4. São intempestivos, portanto, os embargos de declaração opostos após findo o prazo contabilizado a partir da publicação do acórdão no DJE, ainda que o sistema do PJE tenha registrado ciência da parte em data posterior, de modo que o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe. 5. Embargos de declaração não conhecidos.” (Acórdão 1646670, 07109473720228070000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, III, do CPC). Intime-se. Comunique-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator